Tribunal: STF
Processo: RE 1417836
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. RE Nº 1.169.289-RG/SC, LEADING CASE DO TEMA Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — Acidentária — Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil — Admissibilidade, em tese — Aplicação imediata da Lei no 11.960/09 — Possibilidade — Precedentes — Reflexos no tema causados pela discussão realizada pelo STF no julgamento das ADIS n°s 4.357 e 4.425 sobre a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 62/09—Modulação dos efeitos ainda não concretizada — Prosseguimento da execução ordenado com base em despacho proferido na ADI n° 4.357 — Incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento — Inviabilidade — Inteligência dos arts. 100, §§ 5 0e 12, da Constituição Federal, 28, § 60, JI, da Lei no 12.309/10, 12, 1 e II, da Lei n° 8.177191 e 70, da Lei n° 8.660/93, bem como da Súmula Vinculante n° 17, do STF — Juros moratórios já aplicados O mês a mês, decrescentemente, sobre as parcelas em atraso, referentes a período delimitado em sentença transitada em julgado — Débito devidamente atualizado até a data da conta, a cujo valor executado será empregada somente correção monetária — Precedentes do STF e do STJ - Posição da douta maioria que entende em sentido contrário, fazendo incidir os juros moratórios até a inscrição do precatório — Recurso parcialmente provido, por maioria de votos, vencido o relator sorteado.” (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República, ao argumento de que, após a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, o enunciado nº 17 da Súmula do STF perdeu sua eficácia. Ainda, argumenta pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso (e-doc. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    4. Em razão da superveniência da EC nº 62, de 2009, no Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    5. Destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    6. Daí, sem razão o recorrente quanto à incidência dos juros moratórios no interregno do art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    7. Quanto à correção monetária, razão jurídica em assiste em parte ao recorrente. 



    8. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    9. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    10. Posto isso, assiste razão ao recorrente quanto à correção monetária do precatório pela Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, após o que devida a sua substituição pelo IPCA-E.



    11. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que a correção monetária sobre o requisitório se dê com base no IPCA-E, a partir de 25/03/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator